Tribunal: TJDFT
Processo: 0729706-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0729706-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PAULO DE JESUS JUNIOR AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOSÉ PAULO DE JESUS JÚNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF (Num. 39029445), que, no bojo do mandado de segurança por ele impetrado (processo no 0714140-06.2022.8.07.0018), deixou de conceder a liminar pleiteada, por considerar a necessidade de oitiva da autoridade impetrada. Em seu arrazoado (Num. 39029435), em breve síntese, afirma estar impedido de frequentar o Curso de Formação de Praças da PMDF desde 30/08/2022, sem que lhe tenham sido apresentadas as razões do desligamento, oportunizada defesa ou assinado nota de ciência do expediente administrativo, muito embora já esteja lotado em seção administrativa e desligado do curso. Afirma que já perdeu 08 (oito) dias de instrução, podendo atingir o limite de faltas de outras disciplinas. Pugna pela concessão de tutela de urgência, a fim de que possa ser imediatamente readmitido e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR no 1479, de 22 de agosto de 2022, incumbe ao Desembargador designado para o plantão apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; Edição no 14/2019. III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. O presente pleito não se enquadra dentre nenhuma das referidas hipóteses. Consoante relatado, o agravante informa que está impedido de frequentar o curso de formação desde 30/08/2022, o que afasta a hipótese de urgência inadiável, que possa acarretar perecimento do direito, ou extrema urgência que não possa aguardar o horário regular de expediente forense. Além disso, segundo os autos da origem a autoridade dita coatora já foi notificada acerca da decisão agravada e do pedido de informações (Num. 135969579), o que reforça a desnecessidade de exame do pleito em sede de plantão judicial. Destarte, aguarde-se o horário normal de expediente forense e faça-se conclusão ao d. Relator competente. Brasília/DF, 07 de setembro de 2022, às 16h17min.